Tribunal: TJSP
Processo: 2056593-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Justiça gratuita – "Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c.c. obrigação de fazer" - Art. 99, § 3o, do atual CPC – Declarada a insuficiência de recursos – Presunção legal de veracidade – Afirmado pela agravante que ela está desempregada, tendo demonstrado que é isenta da declaração de imposto de renda – Indicação de advogado pela agravante que não suprime o seu direito à

Ementa:
Justiça gratuita – "Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c.c. obrigação de fazer" - Art. 99, § 3o, do atual CPC – Declarada a insuficiência de recursos – Presunção legal de veracidade – Afirmado pela agravante que ela está desempregada, tendo demonstrado que é isenta da declaração de imposto de renda – Indicação de advogado pela agravante que não suprime o seu direito à justiça gratuita – Art. 99, § 4o, do atual CPC – Propositura da ação em comarca diversa do domicílio da agravante (Poá/SP) que, por si só, não é suficiente para se reconhecer que ela detenha capacidade econômica, notadamente se considerados os demais elementos coligidos nos autos, os quais evidenciam a sua hipossuficiência - Possibilidade de a parte contrária, ao integrar a lide, requerer a revogação do benefício, provando que a parte favorecida não o merece – Art. 100, "caput", do atual CPC - Agravante que faz jus ao favor legal – Agravo provido.